Tribunal: TJMT
Processo: 1007906-70.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUSTIÇA GRATUITA. INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL. POSSIBILIDADE. REVOGAÇÃO DO EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Nova Xavantina - MT, que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0000253-47.2015.8.11.0012, determinou a realização de pesquisas patrimoniais dos executados, beneficiários de justiça gratuita, nos sistemas INDEA-MT, RENAJUD e SNIPER, condicionada ao recolhimento de custas pelo exequente, visando apurar eventual alteração na situação econômica dos devedores, com fundamento na necessidade de garantir a efetividade da execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se a decisão que indeferiu a revogação do benefício da justiça gratuita impede a posterior autorização para investigação patrimonial;
(ii) estabelecer se a pesquisa patrimonial viola o princípio da preclusão pro judicato.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão que indefere a revogação do benefício da justiça gratuita não impede a posterior verificação da manutenção dos requisitos que justificam a concessão do benefício, pois tal direito é revogável diante de alteração nas condições financeiras do beneficiário, conforme artigo 98, § 2o, do CPC.
4. O princípio da preclusão pro judicato não inviabiliza a apuração da situação econômica dos beneficiários da justiça gratuita, considerando a necessidade de assegurar a efetividade da execução, que requer a avaliação contínua da capacidade financeira dos devedores para evitar fraudes e garantir o cumprimento da obrigação.
5. A autorização para a pesquisa patrimonial não constitui, por si só, prejuízo irreparável, mas representa medida legítima e necessária para assegurar a efetividade da execução, especialmente em razão do decurso de quase uma década desde a concessão do benefício, que pode não refletir a realidade financeira atual.
6. Se o Agravo não foi provido, o efeito suspensivo anteriormente concedido deve ser revogado.
7. IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A decisão que indefere a revogação da justiça gratuita não impede a verificação posterior da manutenção dos requisitos do benefício, que é direito revogável diante de mudança nas condições financeiras do beneficiário.
2. A autorização para a investigação patrimonial não configura violação ao princípio da preclusão pro judicato, sendo compatível com a efetividade da execução.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, § 2o, 505 e 507.
Jurisprudência relevante citada: TJSP, Agravo de Instrumento 2180156-80.2022.8.26.0000, Rel. Alfredo Attié, 27a Câmara de Direito Privado, j. 28/10/2022; TJSP, Agravo de Instrumento 2210067-06.2023.8.26.0000, Rel. Caio Marcelo Mendes de Oliveira, 32a Câmara de Direito Privado, j. 13/09/2023 .

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007906-70.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Servidão, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NEY RICARDO FEITOSA DE PAULA - CPF: 632.354.631-00 (ADVOGADO), JOSE CORDEIRO VASCO - CPF: 181.113.511-00 (AGRAVANTE), JOSE BATISTA GREGORIO NETO - CPF: 020.521.121-62 (AGRAVANTE), FRANCISCO LINDOLFO DA SILVA - CPF: 799.425.471-34 (AGRAVANTE), ADEMIR DE PAULA PEIXOTO - CPF: 000.779.561-09 (AGRAVANTE), ELIEL DIAS COSTA - CPF: 030.947.791-31 (AGRAVANTE), MARCOS DOS REIS FERREIRA - CPF: 937.665.801-91 (AGRAVANTE), IRON NEVES DE QUEIROZ - CPF: 325.874.811-04 (AGRAVANTE), ANTONIO VIEIRA DA CUNHA SOBRINHO - CPF: 846.009.691-20 (AGRAVANTE), REGINALDO MARTINS DE LIMA - CPF: 010.231.131-55 (AGRAVANTE), BELCHIOR BORGES DE OLIVEIRA - CPF: 936.592.101-53 (AGRAVANTE), VALDEIR FAUSTINO GOMES - CPF: 002.668.581-71 (AGRAVANTE), LUZIA FRANCISCA DE FARIAS BATISTA - CPF: 904.194.721-34 (AGRAVANTE), JOAO ALVES BELTRAO - CPF: 812.852.481-04 (AGRAVANTE), ALEX BATISTA DE FARIAS - CPF: 041.169.361-11 (AGRAVANTE), JOSE MARQUES PEREIRA - CPF: 232.834.671-53 (AGRAVANTE), CLESIANA RIBEIRO ALVES - CPF: 022.092.391-41 (AGRAVANTE), SILVERIO ALVES DA ROCHA - CPF: 056.787.901-10 (AGRAVADO), CELSON JESUS GONCALVES FALEIRO - CPF: 194.165.801-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUSTIÇA GRATUITA. INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL. POSSIBILIDADE. REVOGAÇÃO DO EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Nova Xavantina - MT, que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0000253-47.2015.8.11.0012, determinou a realização de pesquisas patrimoniais dos executados, beneficiários de justiça gratuita, nos sistemas INDEA-MT, RENAJUD e SNIPER, condicionada ao recolhimento de custas pelo exequente, visando apurar eventual alteração na situação econômica dos devedores, com fundamento na necessidade de garantir a efetividade da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a decisão que indeferiu a revogação do benefício da justiça gratuita impede a posterior autorização para investigação patrimonial;
(ii) estabelecer se a pesquisa patrimonial viola o princípio da preclusão pro judicato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão que indefere a revogação do benefício da justiça gratuita não impede a posterior verificação da manutenção dos requisitos que justificam a concessão do benefício, pois tal direito é revogável diante de alteração nas condições financeiras do beneficiário, conforme artigo 98, § 2o, do CPC.

4.

O princípio da preclusão pro judicato não inviabiliza a apuração da situação econômica dos beneficiários da justiça gratuita, considerando a necessidade de assegurar a efetividade da execução, que requer a avaliação contínua da capacidade financeira dos devedores para evitar fraudes e garantir o cumprimento da obrigação.

5.

A autorização para a pesquisa patrimonial não constitui, por si só, prejuízo irreparável, mas representa medida legítima e necessária para assegurar a efetividade da execução, especialmente em razão do decurso de quase uma década desde a concessão do benefício, que pode não refletir a realidade financeira atual.

6.

Se o Agravo não foi provido, o efeito suspensivo anteriormente concedido deve ser revogado.

7.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão que indefere a revogação da justiça gratuita não impede a verificação posterior da manutenção dos requisitos do benefício, que é direito revogável diante de mudança nas condições financeiras do beneficiário.

2.

A autorização para a investigação patrimonial não configura violação ao princípio da preclusão pro judicato, sendo compatível com a efetividade da execução.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98, § 2o, 505 e 507.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, Agravo de Instrumento 2180156-80.2022.8.26.0000, Rel. Alfredo Attié, 27a Câmara de Direito Privado, j. 28/10/2022; TJSP, Agravo de Instrumento 2210067-06.2023.8.26.0000, Rel. Caio Marcelo Mendes de Oliveira, 32a Câmara de Direito Privado, j. 13/09/2023

.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Nova Xavantina, que nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0000253-47.2015.8.11.0012, determinou o recolhimento de custas para a realização de investigação patrimonial dos executados/agravantes, em contrariedade à decisão anterior que tinha indeferido a revogação do benefício da justiça gratuita.

Os agravantes aduzem que o processo originário é uma ação de reintegração de posse, já transitada em julgado, cuja gratuidade foi deferida há mais de 09 anos.

Diz que o agravado pleiteou a revogação da justiça gratuita, sob a alegação de alteração na condição financeira dos agravantes, sem, contudo, apresentar provas concretas que justificassem tal pedido, o que ensejou o indeferimento pela juíza Tabatha Tosetto.

Contudo, em seguida, foi proferida10 a decisão agravada.

Efeito suspensivo deferido no Id 275297389-pág. 01/02.

Em contraminuta, o agravado defende a manutenção da decisão ora impugnada que está em conformidade com os princípios da efetividade da execução, ressaltando a necessidade de garantir a satisfação do crédito reconhecido em juízo (Id 281302399-pág. 01/10).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Agravo de Instrumento interposto de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Nova Xavantina - MT, que determinou a continuidade do Cumprimento de Sentença, autorizando a realização de pesquisas patrimoniais dos executados junto aos sistemas INDEA-MT, RENAJUD e SNIPER, visando apurar eventual alteração em suas condições econômicas

.

Essa decisão determinou a intimação do exequente/agravado para que, no prazo de 15 dias, recolhesse as custas referente ao acesso no sistema.

Os agravantes sustentam que a decisão recorrida teria violado o princípio da preclusão
pro judicato
ao autorizar a investigação patrimonial após já ter sido confirmada a concessão da justiça gratuita em decisão anterior.

Alegam que a decisão anterior, que indeferiu a revogação do benefício, seria definitiva e imutável, não podendo ser revista sem fato novo concreto

.

Contudo, o princípio da preclusão pro judicato, consagrado nos artigos 505 e 507 do CPC, não impede que se verifique a manutenção dos requisitos para a gratuidade da justiça. Essa investigação é compatível com o princípio da efetividade da execução, que demanda a verificação contínua da capacidade econômica dos executados para evitar fraudes e assegurar o cumprimento da obrigação.

Além disso, o indeferimento anterior da revogação do benefício da justiça gratuita não pode dificultar a apuração posterior de eventual modificação no estado econômico dos executados, uma vez que a gratuidade é direito revogável diante de mudança nas condições financeiras dos beneficiários, conforme dispõe o artigo 98, § 2o, do CPC
.

Logo, a autorização para a pesquisa patrimonial não implica, por si só, prejuízo irreparável, mas sim uma medida legítima para assegurar a efetividade da execução, especialmente considerando que o benefício da justiça gratuita foi concedido há quase uma década e pode não refletir a realidade financeira atual
.

Ademais, o processo de Cumprimento de Sentença não pode ser frustrado pela manutenção de um benefício sem a devida comprovação de sua atual necessidade. A gratuidade da justiça não constitui direito absoluto e pode ser revogada a qualquer tempo, desde que demonstrada a alteração da situação econômica do beneficiário, conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria

e para a obtenção dessa prova, há necessidade de autorização judicial.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão interlocutória que rejeita pedido de expedição de ofícios. O agravante busca o deferimento das seguintes pesquisas: (i) Ministério do Trabalho, Delegacia Regional do Trabalho e INSS; (ii) à SUSEP e CNSEG; (iii) à Arpen-SP e sistema CRC-Jud. É cabível a expedição de ofícios, para a busca de bens do executado, ao Ministério do Trabalho, Delegacia Regional do Trabalho e INSS, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça relativiza a regra geral de impenhorabilidade dos salários e vencimentos, inclusive aposentadoria. Precedentes. Quanto à pesquisa na SUSEP, já houve deferimento na decisão recorrida, mantido, pelos mesmos fundamentos, o indeferimento quanto à CNseg. Inviável, ainda, as pesquisas junto ao Arpen-SP e ao CRCJUD, que podem muito bem ser realizadas extrajudicialmente pela agravante, a quem não foi deferida a gratuidade de justiça. Precedentes. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP;
Agravo de Instrumento 2180156-80.2022.8.26.0000
;
Relator (a): Alfredo Attié; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro Regional IV - Lapa - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/10/2022; Data de Registro: 28/10/2022.

ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência contra decisão que indeferiu pedido do exequente voltado à realização de pesquisas através dos sistemas SNIPER e CRCJud. Diligências anteriores efetuadas pela agravante que resultaram infrutíferas – Uso da plataforma SNIPER, que contribui para a célere solução da execução e para a efetividade do processo. Necessidade de intervenção judicial para pesquisa junto ao CRCJud. Parte beneficiária da gratuidade da justiça. Reforma da decisão agravada. Recurso provido. (TJ-SP - AI: 22100670620238260000 Votuporanga, Relator: Caio Marcelo Mendes de Oliveira, Data de Julgamento: 13/09/2023, 32a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/09/2023)

Pelo exposto,
nego provimento ao Agravo.
Revogo o efeito suspensivo anteriormente concedido e determino a continuidade das medidas investigativas determinadas na origem, visando assegurar a efetividade da execução e a correta aplicação do benefício da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025